Tribunal: TJPA
Processo: 0806597-48.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806597-48.2024.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO CARLOS FERREIRA NAI

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PACIENTE CONDENADO HÁ

06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NO DIA 24/09/2021. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA APLICADA É DESPROPORCIONAL. ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. ULTILIZAÇÃO DE SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

CONCESSÃO PARCIAL
EX OFFICIO
APENAS PARA ALTERAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO, CONSIDERANDO MANIFESTA TERATOLOGIA NESSE ASPECTO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

É inadmissível o enfrentamento das alegações de vícios na dosimetria da pena e aplicabilidade do tráfico privilegiado, com base em fatos já examinados na sentença, pois exige o reexame de provas, providência incompatível com a
natureza mandamental e célere d
esta via, exceto, se houver teratologia manifesta, devendo ser feito por meio de recurso próprio, qual seja, revisão criminal,
que é a medida cabível, conforme proscrito pela jurisprudência das Cortes Superiores;

2.

O conhecimento do presente
habeas corpus
encontra óbice na utilização como sucedâneo de revisão criminal, e no entendimento oriundo do STJ que, “em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que, mesmo as nulidades denominadas absolutas, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal”;

3.

É patente a ilegalidade referente ao regime fechado aplicado inicialmente pela autoridade coatora, visto que foi embasado unicamente na natureza hedionda do delito que
há muito
foi declarada inconstitucional, assim, dada a pena imposta ser de 06 (seis) anos, bem como a não reincidência, deve ser aplicado o regime em conformidade com o art. 33, §2º, b, do Código Penal, qual seja, o semiaberto;

4.

Ordem não conhecida, todavia,
ex officio
concedida parcialmente tão somente para alterar o regime inicial da pena, diante da patente ilegalidade. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
não conhecer
a ordem, todavia, concedê-la parcialmente
ex officio
apenas para alterar o regime inicial de cumprimento de pena, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
BRUNO CARLOS FERREIRA NAI
, condenado há 06 (seis) anos por tráfico de drogas, com regime inicial fechado, preso em 17/04/2024
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Ananindeua, nos autos da Ação Penal nº 00003102-89.2016.8.14.0006.

Alega, fundamentalmente: a) pena desproporcional, pois a quantidade de droga apreendida é pequena e a pena aplicada é excessiva; b) falta de aplicação da causa de diminuição de pena; c) que o regime inicial fechado imposto é inconstitucional. Requer, por fim, a redução da pena com a aplicação do tráfico privilegiado ou a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que no dia 22 de fevereiro de 2016, por volta das 22h00, no Município de Ananindeua, o paciente BRUNO CARLOS FERREIRA NAI, após denúncia e ronda extensiva pelos policiais, foi apreendido com 18,0g de cocaína e 1,70g de maconha.

A denúncia foi oferecida e devidamente recebida em 27/04/2021. Foi proferida sentença em 17/08/2020, aplicando a pena de 06 (seis) anos de reclusão, com a imposição do regime inicial fechado com base unicamente na Lei de Crimes hediondos.

Assim, na data de 04/09/2020 a sentença transitou em julgado para o Ministério Público e em 24/09/2021 transitou em julgado para a defesa. Entretanto, o mandado de prisão só foi cumprido em 17/04/2024, com a expedição da guia de execução definitiva.

Pois bem, ressalta-se que o impetrante requer a redução da pena imposta, com a aplicação do tráfico privilegiado, bem como, a alteração do regimento inicial da pena.

Vale ressaltar que o não conhecimento do
mandamus
em tais casos é especialmente recomendado quando a insurgência se volta contra provimento jurisdicional com trânsito em julgado, visto que a medida cabível seria revisão criminal e não a presente impetração, o que é proscrito pela jurisprudência das Cortes Superiores (e. g. STF,
AgRg no HC n. 214.879/SP
, relator Ministro Nunes Marques; STJ,
AgRg no HC n. 602.581/MG
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro).

Além disso, observa-se que houve o momento após a sentença para a defesa manifestar na via recursal suas devidas alegações, entretanto, deixou para fazê-lo quando já certificado o trânsito em julgado.

Desse modo o conhecimento do presente
habeas corpus
encontra óbice na utilização como sucedâneo de revisão criminal, e no entendimento oriundo do STJ que, “em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que, mesmo as nulidades denominadas absolutas, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal” (
AgRg no HC n. 627.331/SP
, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik), como se dá na presente hipótese de alegação tardia de aplicação do tráfico privilegiado.

Dessa forma, é
inadmissível o enfrentamento das alegações de vícios na dosimetria da pena e aplicabilidade do tráfico privilegiado, com base em fatos já examinados na sentença, pois exige o reexame de provas, providência incompatível com a
natureza mandamental e célere d
esta via, devendo ser feito por meio de recurso próprio, qual seja, revisão criminal,
que é a medida cabível, salvo, se constatada teratologia manifesta.

No entanto, é patente a ilegalidade referente ao regime fechado aplicado inicialmente pela autoridade coatora, visto que foi embasado unicamente na natureza hedionda do delito que
há muito
foi declarada inconstitucional conforme o Tema de repercussão geral 972 (ARE 1052700- Min. Edson Fachin), não havendo outras fundamentações que justifiquem a aplicação do regime mais severo.

Sendo assim, dada a pena imposta ser de 06 (seis) anos, bem como a não reincidência, deve ser aplicado o regime em conformidade com o art. 33, §2º- b do Código Penal, qual seja, o semiaberto.

Nesse sentido, é o entendimento desta Eg. Corte:

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. NÃO APLICAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO,
IN CASU
, REVISÃO CRIMINAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. PRECEDENTES STJ E STF.

1
.
Com efeito, não obstante o
habeas corpus
possa ser ajuizado como sucedâneo recursal, fazendo as vezes de recurso cabível, ele nunca pode substituí-lo, vez que o
writ
exige prova pré-constituída não havendo qualquer dilação probatória, tendo, portanto, a possibilidade apenas da matéria provada.

2.
Por fim, constata-se que a pretensão esposada pela impetração resta sobejamente pacificada nos Tribunais Superiores Pátrios, assim como por esta E. Corte de Justiça, donde não se pode conhecer do
mandamus
, quando cabível recurso próprio, o qual para a análise da matéria aqui arguida seria a Revisão Criminal, face o trânsito e julgado da decisão ora guerreada em desfavor da paciente,
salvo, de ofício, em casos incontroversos de flagrante ilegalidade,
o que não se verifica da sentença condenatória acostada aos autos.
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0801429-65.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 27/02/2024).

Ante o exposto,
não conheço
do writ, contudo,
ex officio
concedo parcialmente a ordem para alterar o regime inicial do fechado para o semiaberto, ante a patente ilegalidade constatada, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 05 de agosto de 2024.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 13/08/2024